Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721355-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, EDNALDO ALVES FERREIRA, BRUNO RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR e Outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0003991-66.2015.8.07.0008, em que contende com CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 e Outros, no qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal homologou o laudo de perícia grafotécnica produzido naqueles autos. Aduzem os agravantes, em síntese, que na origem cuida-se de embargos de terceiro, nos quais buscam demonstrar a legitimidade de sua posse; que o juízo de origem determinou perícia grafotécnica nos documentos referentes as frações localizadas nas áreas em discussão, oportunidade em que os agravantes apresentaram as vias originais que estavam em seu poder para que fosse realizada a referida perícia, entretanto, alguns documentos foram extraviados pelo antigo síndico, restando apenas as cópias para serem periciadas. Narram que o perito designado afirmou, em manifestação nos autos do processo no 0007856-34.2014.8.07.0008, que é possível a perícia em fotocópias, entretanto, o trabalho não é exato, o que levou à pronta manifestação dos agravantes, no sentido de que a perícia deveria ocorrer apenas nos documentos originais entregues na Vara de Meio Ambiente em 01.07.2020. Alegam que, mesmo diante da oposição das partes, a perícia foi realizada e apresentada nos autos (ID775295119), cujo laudo constatou irregularidades “advindas de procedimentos de montagem”. Afirmam que em sede de impugnação, suscitaram a impossibilidade de conhecimento do laudo pericial, eis que a perícia estaria prejudicada pela ausência dos documentos originais que foram extraviados. Destacam que a impugnação foi rejeitada pela decisão que ora se agrava, sob o fundamento de que é possível a realização de perícia em cópia de documento. Defendem a reforma da decisão impugnada pelos seguintes fundamentos: a) que segundo o próprio perito, os resultados obtidos em análise de documentos em fotocópia não são dotados de precisão; b) que por tal razão, não se pode reconhecer como válida a prova pericial produzida, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica; c) que é incabível a homologação da perícia grafotécnica, eis que ainda pendente a realização de perícia topográfica, a fim de se verificar se a área pertencente ao agravado é a mesma área em que se localizam as frações dos agravantes. Colacionam julgados a embasar sua tese. Defendem a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal requerida. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão dos autos originários até julgamento do presente recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impossibilidade de homologação do laudo pericial e, sucessivamente, a suspensão do feito originário até a conclusão da perícia topográfica dos autos principais. Preparo regular IDs 26972611 e 26972612. Em despacho de ID 27006787, determinei a intimação dos agravantes a fim de se manifestarem quanto ao cabimento do presente recurso, conforme art. 10 do CPC. Em sua resposta (ID 27291144), os agravantes defendem o cabimento do recurso com base no inciso II do art. 1.015 do CPC, como também na mitigação da taxatividade do rol em razão do Tema 988 do STJ. É o relatório. DECIDO. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes em suas razões de recurso, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Cabe observar que o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões suscitadas ou não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Isso posto, não procede o entendimento dos agravantes quanto ao cabimento do recurso por se tratar de matéria de mérito (art. 1.015, II, do CPC), porquanto o mérito referido pelo inciso II do art. 1.015 do CPC é aquele que extingue o processo, conforme matérias elencadas pelo art. 487 do CPC. Outrossim, observa-se que a prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado (art. 371/CPC), sendo certo que sua conclusão, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. De igual forma, não assiste razão aos agravantes quanto à mitigação à taxatividade do rol constante no art. 1.015 do CPC realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT – Tema 988 pela sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a tese firmada tem como requisito condutor “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação”, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que, como já dito, eventual argumentação acerca da inutilidade da prova pericial poderá ser arguida em sede de apelação, sem ocasionar qualquer risco de perecimento do direito discutido. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1352997, 07106697020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, hipótese não elencada nos incisos do artigo 1.015, do CPC. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345272, 07080220520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FORMA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. "2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1334759, 07505984720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021 17:12:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator